Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018322-73.2020.8.11.0000
Recorrente: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME.
Recorrido: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA – ME (id 64520468) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 64109459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS –RECURSO PROVIDO. A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer. Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005. Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial ( Enunciado no III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresaria do TJSP). Com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação do débito ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, cumpridos os requisitos legais. Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC.” (TJMT, RAI 1018322-73.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Os Recorrentes (id 64520468) apresentaram seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o, todos da Lei n. 11.101/05, uma vez que permite a venda de bens essenciais à manutenção da atividade empresarial dos Recorrentes.
Afirma que além da negativa de vigência aos artigos mencionados, o aresto recorrido teria descumprido diretamente três decisões emanadas pelo STJ, in verbis:
“(...)(i) Proferida na Tutela Provisória n. 2017/MT, sendo suspendida a hasta pública dos imóveis objeto da garantia fiduciária, que seria realizada pelo Recorrido – sendo que foi disposto na decisão que a suspensão permaneceria em vigor até o julgamento definitivo, o que ainda não ocorreu;
(ii) Proferida no Conflito de Competência n. 167.494/MT, sendo determinada a suspensão de atos de constrição na execução ajuizada pela Recorrido; e
(iii) proferida no Conflito de Competência n. 166620, a qual reiterou a determinação de suspensão das execuções contida na decisão da TP 2017/MT e, ainda, determinou que o mero transcurso do prazo de 180 dias, contido no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento de execuções individuais e a tomada de atos constritivos.”
Assevera que o acórdão recorrido “(...)pautou-se apenas na natureza do crédito e suposto decurso do stay period, entretanto, em momento algum foi afastada a essencialidade dos bens – isto, é, a essencialidade foi mantida.”
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a possibilitar a admissão do recurso especial.
Embora tenha constado na interposição do recurso especial que teria “(...) pedido urgente de antecipação dos efeitos da tutela recursal”, não houve qualquer fundamentação sobre o efeito suspensivo na petição id 64520468.
Já no id 65089990 a parte Recorrente apresentou a petição denominada “(...) pedido de tutela provisória inaudita altera pars para atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial”, sustentando que: 1) “(...)a presença de risco de dano de impossível reparação aos Requerentes se torna indiscutível, caso os efeitos do v. acórdão não sejam suspensos, com o restabelecimento da irretorquível decisão de primeiro grau, até o regular julgamento do recurso, uma vez que (i) a Eco Securitizadora formulou pedido de bloqueio, nos autos da execução de título extrajudicial, do montante de R$ 15.772.561,39 (Doc. 4); (ii) os bens são essenciais para a manutenção da atividade empresarial – essencialidade reconhecida pelo col. STJ, em decisão que permanece em vigor -; (iii) os Requerentes estão em recuperação judicial”; 2) “(...)o v. acórdão, objeto do recurso especial, violou três decisões proferidas pelo col. STJ, no bojo da TP. 2017 e nos CC. 167.494 e 166.620, as quais reconheceram a essencialidade dos bens, determinaram a suspensão dos atos de constrição perpetrados pela Eco Securitizadora e, ainda, pontuaram que o mero transcurso do prazo de 180 dias, contido no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 não permite o prosseguimento de execuções individuais e a tomada de atos constritivos, sob pena de inviabilizar o soerguimento, em detrimento do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei em referência.”; 3) o perigo da demora está evidente ante a apresentação de manifestação da parte Recorrida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1027420-90.2019.8.26.0100, em que postula o bloqueio de bens no valor de R$ 15.772.561,39 (quinze milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos).
Em arremate, na petição id 65714494, a parte Recorrente afirma que houve o deferimento do pedido de bloqueio formulado pela parte Recorrida, conforme decisão id 65714496 acostada aos autos, proferida pelo Juízo da 41a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, com o seguinte teor:
“(...) Isso dito, tendo em vista o disposto nos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do Código de Processo Civil, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, determino, em primeiro lugar, por meio do sistema denominado Sisbajud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada até o limite do valor do débito, a saber, R$15.772.561,39”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 64541994 e 65664955.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 65763962.
Foram apresentadas as contrarrazões no id 69243456, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o, todos da Lei n. 11.101/05.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão teria afrontado o disposto nos artigos 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o, todos da Lei n. 11.101/05, uma vez que permite a venda de bens essenciais à manutenção da atividade empresarial dos Recorrentes.
No acórdão Recorrido constou o seguinte:
“(...)No entanto, em 26/02/2020 foi certificado o decurso do stay period (id no 29596910) e os recuperandos não pleitearam a prorrogação, o que revela o seu desinteresse na continuidade da blindagem. Apesar disso foi consignado na decisão agravada que “mesmo com o fim do stay period era possível manter na posse dos agravados os bens essenciais. A agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005:
Ocorre que o acórdão Recorrido entendeu que deve ser aplicado no caso em tela o disposto no artigo 205 do Código Civil, conforme trecho ora transcrito dos Embargos de Declaração n. 65279/2019 de fls. 4829/4835, in verbis:
(...)
A extraconcursalidade inclusive já foi reconhecida pelo próprio administrador judicial ao acolher a Divergência Administrativa apresentada pela ora agravante e deferir a exclusão dos créditos arrolados na RJ no valor de R$ 20.995.565,04 atinentes às CPRFs n. 001/2021 – AN e no 001/2021 – ACN, sob o fundamento de que os documentos encaminhados pelo credor comprovam a origem e existência do crédito, bem como seu enquadramento nas hipóteses de exceção contidas no parágrafo 3o do art. 49 da Lei 11.101/051, o qual dispõe que o proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.Por esse motivo, tendo sido evidenciada a constituição de garantia fiduciária no crédito em comento, impõe-se a sua exclusão da lista de credores (sic id no 23363525 - Pág. 2 da origem).
(...)
Portanto, com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, observados os requisitos exigidos na Lei.
Assim, com o encerramento do stay period é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, pois o objetivo da RJ, de restabelecimento de empresas viáveis, já foi levado em consideração pelo legislador ao fixar prazo certo para a blindagem patrimonial da empresa em recuperação (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
O posicionamento do TJSP é idêntico, tanto assim que editou o enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem à Recuperação Judicial fere o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e da ordem econômica (art. 170, II da CF).
O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada.
Não há como consentir que um devedor simplesmente não cumpra a sua obrigação e ainda busque manter-se eternamente omisso, por acreditar que para isso terá o apoio do Judiciário. Além do mais, seria penalizar aquele que a lei expressamente excluiu dos efeitos da RJ, pois não será pago e ficará impedido de valer-se dos meios legais para cobrar o seu crédito. Terá mais prejuízo do que aqueles que se submetem à RJ, já que para estes, em caso de descumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação nos 02 anos subsequentes à concessão da RJ, poderão requerer sua convolação em falência (§1o do art. 61 da LERF).
E mais, ao formalizar esse tipo de garantia o empresário tem ciência das consequências advindas do seu inadimplemento.
Está claro na Lei 11.101/2005 que a suspensão da cobrança dos créditos extraconcursais perdurará apenas no stay period (que nestes autos, repisa-se, já se encerrou e não houve pedido de prorrogação), mas não depois de escoado esse prazo. Além do quê, desde fevereiro deste ano a AGC podia ser convocada, mas permaneceram inertes nesse sentido.
(...)
Posto isso, encerrada a blindagem, devem prosseguir as Ações e Execuções relativas aos créditos não submetidos à RJ (caput do art. 6o c/c §3o do art. 49, ambos da Lei 11.101/2005). Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para autorizar o prosseguimento da Execução relacionada às CPRFs no 001/2021 – AN e no 001/2021 – ACN.”
Importante frisar que o entendimento exposto pelo acórdão recorrido está em consonância com o STJ, conforme arestos ora transcritos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITOS REFERENTES A ADIANTAMENTOS DE CONTRATOS DE CÂMBIO PARA EXPORTAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA EM FACE DA RECUPERANDA E DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. 1. Por força do vetor interpretativo encartado no princípio da preservação da empresa, os encargos incidentes sobre o adiantamento de contratos de câmbio para exportação se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora, restringindo-se o caráter extraconcursal (previsto no § 4o do artigo 49 da Lei 11.101/2005) aos créditos efetivamente adiantados, os quais deverão ser objeto de pedido de restituição, ex vi do disposto no inciso II do artigo 86 da citada norma. Precedentes. 2. A parte final do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005 obsta, durante o stay period, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, o que, por óbvio, abrange o parque fabril e e a sede da sociedade recuperanda, cuja deliberação sobre quaisquer atos expropriatórios compete exclusivamente ao Juízo da recuperação. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1784921/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA POR TERCEIRO. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Apesar de ter a lei de regência excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 2. Incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. 3. A constrição dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível, conforme prevê a Súmula n. 480/STJ. 4. O Tribunal a quo manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação, assim como asseverou que o imóvel não tem nenhuma relação de essencialidade com a atividade da empresa, já que se trata de apartamento duplex, de alto padrão e localizado em outro município. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019) – destaquei.
Assim, verificando que a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” e constatando que o aresto recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, deve ser aplicado tal verbete sumular.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi